Tribunal: TJES
Processo: 5018027-08.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018027-08.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZEU ALVES DO COUTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE AFASTADA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso é cabível e tempestivo.

A recorrente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, a qual defiro nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o autor pretende a declaração da nulidade na contratação de cartão de crédito de margem consignado (RMC) efetivado pela instituição financeira requerida, uma vez que pretendia a contração de empréstimo consignado tradicional. Sucessivamente, requer restituição em dobro de valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 10571218) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de cartão de crédito consignado em nome da autora junto ao requerido e todo e qualquer débito dele decorrente, declarando quitado o contrato. Determino ao réu, ainda, que cesse imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, qualquer desconto a título de RMC/RCC do autor, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Determino também ao réu que promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão de crédito do benefício previdenciário da autora e a consequente liberação de sua margem consignável.

Oficie-se ao INSS para cessação imediata dos descontos em benefício previdenciário da autora a título de RMC pelo banco requerido.

Fica extinto o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

[...]

Irresignada, o requerente interpôs recurso inominado (ID 7796658) almejando a reforma da sentença unicamente em relação ao capítulo do dano moral (julgado improcedente).

Contrarrazões apresentadas no ID 7796662, deflagrando a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

De plano afasto a preliminar de irregularidade formal trazida em sede de contrarrazões recursais, consubstanciada na violação do princípio da dialeticidade recursal.

Isso porque as razões da insurgência contra a decisão, embora não estejam dentro da melhor técnica de impugnação das decisões judicial, porquanto traz pontos que sequer foram apreciados na sentença e não atacam diretamente as razões da improcedência que infirmaram a pretensão de reparação do dano moral, é possível entender, pelo seu contexto, a argumentação fático-jurídica pela qual permeia a tese de
error in judicando
.

Como efeito, plenamente possível o exercício do contraditório, o qual, inclusive fora de fato exercido pela instituição financeira recorrida.

Destarte, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre a questão trazida ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Conforme se extrai, o juízo sentenciante prolatou a fundamentação que infirma o direito pretendido no seguinte sentido:

“Não merece acolhimento a pretensão indenizatória por danos morais, haja vista a ausência de comprovação do dano sofrido.

O descumprimento ou a má execução do contrato - falha na prestação do serviço pelo fornecedor - não tem o condão de, por si só, gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade do autor. Somente excepcionalmente isso pode ocorrer e, por isso, mister a comprovação.

E, no caso em comento, a autora não logrou demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

Constata-se apenas aborrecimentos, meros dissabores cotidianos, de aspecto natural e intrínseco às relações intersubjetivas, os quais não ensejam a espécie compensatória postulada, mormente porque ele mesmo afirma na inicial que apenas usa roupa social em eventos esporádicos, não sendo bem essencial ao cotidiano do consumidor”.

Nestes termos, diante da ausência de constatação do abalo moral, fora motivada a improcedência do pedido.

Conforme se extrai do entendimento esposado pela recorrente, o fato de restar comprovado a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imediatamente concluído pela imputação aos fornecedores dos serviços na reparação também ao dano moral.

Nada obstante, a responsabilidade civil, tanto na modalidade subjetiva quanto na objetiva, deve estar amparada em seus pressupostos, quais sejam: a conduta, o nexo causal e o dano. No caso dos autos, o magistrado sentenciante não identificou, conforme as regras de distribuição do ônus da prova, o dano extrapatrimonial experimentado pelo consumidor.

Nesse sentido, em sede de razões recursais, este deveria ter sido o objeto central de impugnação pela recorrente, demonstrando elementos de provas, já presentes nos autos, que fossem capazes de inverter o entendimento alcançado pelo magistrado.

Contudo, esta não foi a hipótese dos autos, posto que não restou identificado que os fatos tenham atingidos tais direitos ao ponto de causar desrespeito moral condizentes com as lesões ditas imateriais, sendo importante destacar, outrossim, que o dano moral exige análise de razoabilidade quanto à violação à imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico ou sentimentos íntimos do consumidor.

Por fim, insta mencionar que a doutrina e a jurisprudência contrapõem-se à banalização do dano moral, declarando que os dissabores que fazem parte da normalidade do nosso dia a dia (negócios, trabalho, trânsito, amigos e ambiente familiar), quando não são tão intensos e duradouros a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, estão fora da órbita do dano moral.

Assim, em atenção ao princípio devolutivo, igualmente atento ao arcabouço fático probatório dos autos, não vejo outro caminho senão perfilhar o entendimento do magistrado sentenciante quanto à inexistência do dever de indenizar em relação ao dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Todavia, suspendo a sua exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)